Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005412-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. TIAGO JOSE LIPSCH
PACIENTE
ANTONIO JOSE DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 1330-79.2019.8.11.0100 – código 77665, em que é acusado da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 217-A, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 04/07/2019, ou seja, há mais de 240 (duzentos e quarenta dias), sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada.
Lado outro, sustenta a inexistência de comprovação acerca da materialidade delitiva, ao argumento de que o laudo pericial acostado ao processo originário é inconclusivo quanto a ocorrência de violência sexual.
E, em arremate, afirma que o indeferimento do pedido defensivo de liberdade protocolado em 1o grau não está idoneamente fundamentado, tratando-se de mera reprodução de decisão padrão, utilizada pela d. autoridade singular em todo e qualquer processo criminal em que é requerida a revogação da custódia provisória.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 36045497 ao ID 36066000.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1011730-47.2019.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, como já relatado acima, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n.o 1011730-47.2019.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente writ.
E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro habeas corpus, o Colegiado examinou os fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem assim a pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrido no dia 18/09/2019, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1) AVENTADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - MODUS OPERANDI UTILIZADO NO DELITO SEXUAL – PERICULOSIDADE DO SUJEITO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS QUE PERDURARAM 4 ANOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDICATIVOS QUE DEMONSTRAM A INFLUÊNCIA NA VÍTIMA E EM SUA GENITORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2) ORDEM DENEGADA.
1. Apresenta-se legal a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, se a hipótese concreta e as razões de decidir contidas no édito segregatício demonstram que o modus operandi utilizado no cenário delituoso, na medida em que perpetrado no âmbito familiar, sendo o paciente pai da vítima, revela uma gravidade que exacerba aquela prevista abstratamente no tipo penal, além de persistir a possibilidade de o sujeito praticar investidas contra a vítima e sua genitora, tentando persuadi-las a alterar a narrativa fática, tais fatores indicam o periculum libertatis, a justificar a sua retirada cautelar do meio social.
Outrossim, prática da conduta criminosa por longo período de tempo, perdurando por cerca de 4 anos, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública com o fito de evitar a reiteração delitiva.
2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”.
Em sendo assim, nada obstante na presente impetração o firmatário do remédio heroico se insurja apenas em face da decisão que indeferiu o pedido de liberdade protocolado na instância singela, certo é que, mesmo declarada a nulidade do referido pronunciamento, em nada atingirá o encarceramento provisório do paciente, uma vez que o título judicial que embasa a sua prisão preventiva é o decreto originário, o qual esse e. Sodalício já entendeu que está idoneamente fundamentado e compatível com o princípio da presunção de inocência.
Logo, constato que na presente impetração, salvo a alegação de que há excesso de prazo na custódia provisória do increpado e da aventada ausência de prova da materialidade delitiva, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.
Aliás, conforme reiteradas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em habeas corpus, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS - 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.
3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei).
Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matérias e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), impede-se o prosseguimento de parte da ação mandamental.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional especificamente no que toca às teses de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício e suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) – eis que se constituem mera reiteração de writ anteriormente impetrado pelo mesmo paciente e já julgado em definitivo –, de forma monocrática e liminar, EXTINGO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus impetrada em prol de Antônio José da Silva, fazendo-o SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Lado outro, quanto à alegação de excesso de prazo e ao argumento de ausência de prova da materialidade delitiva, o writ deve ser admitido, por estarem presentes as condições da ação.
Porém, há de se ter em conta, em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída no processo eletrônico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, é trivial aos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Com isso, nessa fase inicial, conquanto a liberdade do paciente esteja restringida desde 04/07/2019, a i. defesa não comprovou, de súbito, a existência de desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, sendo certo que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Lado outro, em relação ao argumento de que não está comprovada a materialidade do delito sexual, pois o laudo pericial teria sido inconclusivo quanto à existência de violência sexual, friso que no aludido documento não foram respondidos todos os quesitos, uma vez que o perito está no aguardo resultado da pesquisa de espermatozoides e antígeno prostático requerida, a impedir, nesse momento, qualquer conclusão acerca da ocorrência ou não de atos de violência sexual.
Outrossim, consoante entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR/TJMT, “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Cabe frisar, ainda, que a via eleita inadmite dilação probatória, de modo que o exame aprofundado de teses meritórias, como a aventada ausência de prova da ocorrência do crime sexual, não pode ocorrer no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental, por ser inquestionável a necessidade de aprofundamento nos elementos de prova até então produzidos no feito correlato.
Portanto, nesse momento inicial, considero não caracterizado de plano o constrangimento ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente, a impedir que seja concedida a ordem de forma liminar, merecendo o feito ser submetido a julgamento pelo d. juízo natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTONIO JOSE DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator